Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. NÃO CABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FINANCIAMENTO. TEMA 1.095 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.514/97. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A hipótese é de pretensão de rescisão de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento, devidamente registrada em 04/05/2018, importando na observância do estabelecido no Tema Repetitivo 1.095 do STJ: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.
2. Além da rescisão submeter-se às disposições específicas da Lei 9.514/97, na qual inexiste previsão de resilição unilateral por parte do devedor, há inequívoca inadimplência demonstrada, de pelo menos cinco parcelas, não se justificando a concessão da tutela provisória para suspender liminarmente a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas.
3. Inviável o deferimento da tutela de urgência quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.